Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732470-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JONNATHAN SACAKURA RECORRIDA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 373 DO CPC. DISCUSSÃO ACERCA DE SE TRATAR DE NOVAÇÃO OU TRANSAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a ausência de prolação de despacho saneador fixando pontos controvertidos não importa em nulidade, pois a controvérsia inerente a tal demanda reside tão somente na discussão acerca de eventual pagamento. 2. O indeferimento de produção de prova testemunhal, no caso, não acarreta cerceamento de defesa, pois as alegações devem ser averiguadas tão somente mediante a prova documental. 3. Considera-se julgamento citra petita quando o julgador examina ou defere pedido aquém do que foi requerido. 3.1. Em contestação, o requerido aduziu litispendência da presente ação com execução proposta pela autora. Na sentença, o julgador expressamente afastou a insurgência, uma vez que o pedido da presente demanda refere-se à apreensão do bem e à consolidação da propriedade deste e, não, à cobrança do valor devido, como naqueles autos. Se a sentença examinou a matéria, esgotando-a, o fato de ter adotado ótica desfavorável a uma das partes não a torna citra petita. 4. O fato de a relação travada entre as partes reger-se pelo CDC não significa que toda e qualquer documentação será interpretada de forma favorável ao consumidor ou que este está eximido de comprovar fato constitutivo do seu direito ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como determina o art. 373 do CPC. 5. No caso, o réu não logrou comprovar que renegociou a dívida e efetuou o pagamento do saldo devedor, ao passo que a credora demonstrou que, muito embora tenha efetuado proposta de pagamento, esta não fora firmada pelo devedor e tampouco pagas as prestações. 6. Configurada a mora do devedor, irrelevante determinar a qualificação de suposto negócio jurídico celebrado entre as partes (se novação ou transação), sendo plenamente cabível a busca e apreensão do veículo dado em garantia. 7. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o e 937, § 2o, ambos do CPC, e 132, § 4o, do Código Civil, asseverando que a turma julgadora, sob a falsa premissa de que o pedido de sustentação oral foi formulado intempestivamente, teria indeferido o aludido requerimento ensejando cerceamento de defesa; b) artigos 5o, 357 e 369, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, prejudicando, assim, sua defesa. Invoca divergência jurisprudencial, nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; c) artigo 490 do CPC, sustentando que em decorrência de ter havido decisão citra petita os autos devem retornar à origem para apreciação do pedido de cobrança de valores formulado pela recorrida; d) artigos 422 e 840, ambos do Código Civil, 30, 47 e 48, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que não teria sido observada a realização de transação entre as partes que teria configurado novação e extinção da obrigação anterior; e) artigos 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso II, ambos do CPC, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ARTHUR MELO DE FREITAS, OAB/DF 57.682 (ID Num. 24369075 - Pág. 42). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso II, ambos do CPC. pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 5o, 357, 369, 490, todos do Código de Processo Civil, 422 e 840, ambos do Código Civil e 30, 47 e 48, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Via de consequência, tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, não purgada a mora e, no caso em apreço, não demonstrada a celebração de acordo e o pagamento das parcelas como supostamente avençado entre as partes, os autos se encontravam suficientemente instruídos, sendo plenamente cabível o julgamento antecipado da lide” (ID Num. 21134438 - Pág. 5), que “Mais a mais, como cediço, a declaração de nulidade depende da demonstração do prejuízo sofrido e, como visto, na espécie, o fato de não ter havido o despacho saneador com a fixação de eventuais pontos controvertidos não acarretou qualquer prejuízo ao réu, pois, como relatado, demandas desse teor já apresentam seus pontos controvertidos por sua própria natureza e, demais disso, o réu deixou de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora não por ausência de tal providência, mas por sua própria inação” (ID Num. 21134438 - Pág. 5) e que “Esse panorama demonstra que não houve, como quer fazer crer o apelante, prolação de decisão citra petita, sobretudo porque, examinando-se os pedidos formulados na exordial, verifica-se que consistem na concessão de liminar de busca e apreensão do veículo alienado; imposição de restrição judicial sobre o veículo; citação do requerido para, querendo, pagar o valor devido ou apresentar resposta e, no mérito, a procedência do pedido, tornando definitiva a liminar e consolidando a propriedade e posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio da autora” (ID Num. 21134438 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Também, não deve subir o apelo especial lastreado no apontado malferimento aos artigos 8o, 937, § 2o, ambos do CPC, e 132, § 4o, do Código Civil, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Vale registrar, outrossim, que a questão referente à referida insurgência já foi objeto de análise, como citado, cabendo a aplicação, ao caso, dos arts. 505 e 507 do CPC” (ID Num. 23477099 - Pág. 5). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto tem por objeto questão regulada por legislação local, qual seja, a Portaria Conjunta 52, de 8/5/2020, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/04/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ARTHUR MELO DE FREITAS, OAB/DF 57.682. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017